Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ATO OBSCENO. EXPOSIÇÃO DOLOSA DOS ÓRGÃOS GENITAIS EM LUGAR DEVASSÁVEL AO PÚBLICO (ÁREA EXTERNA DA CASA, VISÍVEL A QUEM TRANSITAVA PELA RUA). AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no artigo 233 do Código Penal à pena de 06 meses de detenção.

2. O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido do delito que lhe é imputado. Afirma que a conduta é atípica, por entender que o fato de uma única pessoa ter presenciado não é suficiente para caracterizar exposição ao público e que o local não era visível a um número indeterminado de pessoas, que seria requisito essencial do tipo.

3. Sem razão o recorrente. A prova subjetiva formada por declarações de testemunhas e da vítima são hábeis a fundamentar a condenação, sobretudo nos crimes contra os costumes, mormente praticados de forma clandestina.

4. Embora o ato obsceno tenha sido presenciado somente pela vítima, o portão da residência em que se encontrava o recorrente estava aberto, de modo que quem estivesse na rua poderia vê-lo. Ademais, a vítima estava em local público, enquanto o apelante, apesar de permanecer na área externa de sua residência, fez o ato obsceno de modo quem estivesse na rua conseguiria vê-lo. Portanto, o ato é típico, não socorrendo o apelante o fato de ter sido presenciado apenas pela vítima, haja vista que houve exposição às pessoas que estivessem na rua.

5. O delito do Artigo 233 do CP é formal que afeta o pudor público (família ou sociedade – crime vago), podendo ser praticado em lugar devassável, ou seja, aquele que permite a visualização por número indeterminado de pessoas, como no caso concreto.

6. Provadas a autoria e a materialidade, não há de se declarar a absolvição com esteio no art. 386, III ou VII, CPP.

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,

8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei n°. 9.099/95.